Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012233-57.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCILAINE FATIMA MIRANDA DA SILVA CORREA - CPF: 037.894.721-40 (EMBARGADO), RAFAEL SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 032.051.151-04 (ADVOGADO), D. G. M. C. - CPF: 051.842.861-36 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA – INTERNAÇÃO DOMICILIAR X ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - DÉBITO DECORRENTE DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – FATOR DE MODERAÇÃO – 2 (DUAS VEZES) O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – OBSCURIDADE VERIFICADA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO VALOR EXCEDENTE NAS PARCELAS FUTURAS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui uniforme entendimento de que “é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021). 2. Havendo previsão contratual quanto ao regime de coparticipação, com redação clara que cientifique o consumidor sobre a modalidade e os critérios de cobrança, não se pode reputar ilícita ou abusiva a cobrança a esse título que vem sendo praticada pela Operadora do plano de saúde 3. “
Malgrado a legalidade da cobrança da coparticipação, deve ser imposto um fator moderador na cobrança, fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial do contrato
” (TJMT – RAC 1013090-06.2022.8.11.0002 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 3a Câmara de Direito Privado – j. 30/08/2023 - DJE 02/09/2023). 4. Reconheço a necessidade do aclaramento do decisum somente para consignar que quando a coparticipação devida for superior ao valor de duas mensalidades, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, até a completa quitação, sempre respeitado o teto da cobrança.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
,

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação no
1012233-57.2022.8.11.0002
, interposto por
FRANCILAINE FÁTIMA MIRANDA DA SILVA CORREA e DAVI GABRIEL MIRANDA CORREA,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos embargados para reformar a sentença e limitar “
a cobrança da coparticipação em relação aos atendimentos realizados, e aqueles que se fizerem necessários ao tratamento especializado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade
” (cf. Id. no 201589153).

O embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, pois, “
reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, mas não aceita os valores impostos pela Embargante face os serviços efetivamente prestados à Embargada
”, além disso, assevera que padece de obscuridade, pois “
não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação
”. Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os supraditos vícios (cf. Id. no 203119652).

Mesmo intimados, os embargados não ofereceram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 209626187).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, inexiste qualquer contradição ou necessidade de aclaramento do acórdão recorrido quanto ao parâmetro limitador da monta cobrada a título de coparticipação, fixado em equivalência ao dobro da contraprestação suportada pelo beneficiário, isto é, limitado em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, considerando a proteção da dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês.

De outro norte, com relação à possibilidade de se cobrar o valor excedente em parcelas futuras, reconheço a necessidade do aclaramento do
decisum
somente para consignar que quando a coparticipação devida for superior ao valor de duas mensalidades, o excedente deverá ser dividido em parcelas mensais, até a completa quitação, sempre respeitado o teto da cobrança.

Assim,
acolho parcialmente
os declaratórios, sem efeitos infringentes, somente para aclarar o ponto supramencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024